Tribunal: STF
Processo: ADI 1219
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-16
Data de publicação: 1995-02-16

Ementa:
EMENTA:      CONSTITUCIONAL.      AÇÃO      DIRETA     DE
INCONSTITUCIONALIDADE.  SERVIDOR PÚBLICO: ADMISSAO. CONCURSO PÚBLICO.
Lei  5.883, de 29.04.94,  do Estado da Paraiba. Constituição Federal,
artigo 37, II e IX.
            --  Suspensão  cautelar  da  eficacia  da  Lei  5.883, de
29.04.94,  do  Estado  da Paraiba,  que  dispõe  sobre  a contratação
temporaria de pessoal.